Tribunal: TJSP
Processo: 2208141-92.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Habeas Corpus" – Tráfico de drogas – Excesso de prazo – Inocorrência – Ausência de desídia ou morosidade por parte do Poder Judiciário – Prazo razoável da prisão preventiva – Necessidade, contudo, de designação de audiência de instrução, debates e julgamento na modalidade virtual – Situação excepcional a exigir atitude colaborativa de todos os órgãos atuantes no feito, em respeito à

Ementa:
Habeas Corpus" – Tráfico de drogas – Excesso de prazo – Inocorrência – Ausência de desídia ou morosidade por parte do Poder Judiciário – Prazo razoável da prisão preventiva – Necessidade, contudo, de designação de audiência de instrução, debates e julgamento na modalidade virtual – Situação excepcional a exigir atitude colaborativa de todos os órgãos atuantes no feito, em respeito à garantia constitucional da razoável duração do processo – Por outro lado, há a necessidade de acautelamento da ordem pública – Presentes, pois, os requisitos à segregação cautelar, sua manutenção é de rigor – Ausência de violação à Recomendação no 62 do CNJ, editada em razão da pandemia de Covid-19 – Inexistência de constrangimento ilegal – Ordem parcialmente concedida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761645
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2208141-92.2020.8.26.0000, da Comarca de Vargem Grande do Sul, em que é
impetrante SANDRO GARCIA MARQUESINI e Paciente ADONIS JORGE DE
SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
CONCEDARAM PARCIALMENTE A ORDEM DE “HABEAS CORPUS”,
PARA DETERMINAR À AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA A
ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIA RÁPIDA PARA A REALIZAÇÃO DA
AUDIÊNCIA
DE
INSTRUÇÃO,
DEBATES
E
JULGAMENTO,
NA
MODALIDADE VIRTUAL. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), CESAR MECCHI MORALES E
ÁLVARO CASTELLO.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2208141-92.2020.8.26.0000 -Voto no 15.791
2
Voto no 15791
Habeas Corpus no 2208141-92.2020.8.26.0000
Comarca de Vargem Grande do Sul
Impetrante: Sandro Garcia Marquesini
Paciente: Adonis Jorge de Souza
Impetrado: MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Vargem
Grande do Sul
Ementa
“Habeas Corpus” Tráfico de drogas Excesso de prazo
Inocorrência Ausência de desídia ou morosidade por parte
do Poder Judiciário Prazo razoável da prisão preventiva
Necessidade, contudo, de designação de audiência de
instrução, debates e julgamento na modalidade virtual
Situação excepcional a exigir atitude colaborativa de todos
os órgãos atuantes no feito, em respeito à garantia
constitucional da razoável duração do processo Por outro
lado, há a necessidade de acautelamento da ordem pública
Presentes, pois, os requisitos à segregação cautelar, sua
manutenção é de rigor
Ausência de violação à
Recomendação no 62 do CNJ, editada em razão da pandemia
de Covid-19 Inexistência de constrangimento ilegal
Ordem parcialmente concedida.
Vistos.
Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de
liminar, impetrado pelo advogado Sandro Garcia Marquesini em favor de
Adonis Jorge de Souza, alegando constrangimento ilegal por parte do MM.
Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Vargem Grande do Sul.
O impetrante alega, em síntese, que o paciente
sofre constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo em sua prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2208141-92.2020.8.26.0000 -Voto no 15.791
3
cautelar, eis que está detido desde 07 de setembro de 2019, sem a realização da
audiência de instrução, debates e julgamento.
Pretende, portanto, a concessão da ordem para que
seja revogada a prisão preventiva em razão do excesso de prazo, postulando
liminarmente a expedição de alvará de soltura em favor do paciente.
A medida liminar foi indeferida por r. decisão
proferida por este Relator, em 1o de setembro de 2020.
As informações foram prestadas pela autoridade
apontada como coatora.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-
se pela denegação da ordem.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos
do artigo 1o, da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela
Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa forma
de julgamento.
É o relatório.
Extrai-se das informações prestadas pela autoridade
coatora e da consulta ao feito de origem que o paciente foi preso em flagrante
e denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, “caput”, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2208141-92.2020.8.26.0000 -Voto no 15.791
4
Lei n. 11.343 de 2006.
Consta que em 07 de setembro de 2019 policiais
militares receberam denúncia anônima informando sobre a prática do tráfico
de drogas pelo acusado, de modo que acorreram ao local indicado e ali o
detiveram, bem como apreenderam algumas porções de crack em seu poder.
A prisão em flagrante foi convertida em preventiva
naquela mesma data, e a denúncia foi recebida em 07 de outubro de 2020.
Apresentada a defesa prévia, houve a designação
de audiência de instrução e julgamento para o dia 04 de junho de 2020, mas
esta foi adiada em razão da pandemia de Covid-19.
E o mero adiamento do ato processual em questão,
por motivo de força maior, é insuficiente, neste momento processual, à
concessão da ordem.
Não se está a negar ao paciente seu direito
fundamental à razoável duração do processo, mas do aludido andamento
processual não é possível inferir qualquer dado no sentido de que o Juízo ou a
Justiça Pública estejam atuando com desídia quanto ao regular
desenvolvimento da ação penal.
Contudo, a omissão quanto à designação de data
para a realização da audiência na modalidade virtual não pode subsistir.
De acordo com a Portaria no 61/2020 e com a
Resolução no 314/2020, ambas do Conselho Nacional de Justiça, foi instituída
a “Plataforma Emergencial de Videoconferência” para a realização de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2208141-92.2020.8.26.0000 -Voto no 15.791
5
audiências e sessões de julgamento nos órgãos do Poder Judiciário, no período
de isolamento social provocado pela pandemia do Covid-19, desde que
respeitadas as dificuldades de intimação de partes e testemunhas, com a prática
do ato somente quando for possível a participação no ambiente virtual (artigo
6o, §3o, da Resolução 314/2020 - CNJ).
Com base em tais atos normativos, foram editados
por este Egrégio Tribunal de Justiça o Comunicado no 284/2020, da
Corregedoria de Justiça, que traz orientações para a realização de audiências
virtuais, e o Provimento no 2557/2020, do Conselho Superior da Magistratura,
que expressamente reconheceu a desnecessidade do consentimento das partes à
realização de audiências por videoconferência no primeiro grau de jurisdição.
Poucos meses após o recrudescimento das
precauções de isolamento social a conter a pandemia de Covid-19, diversas
Varas Criminais no Estado de São Paulo já haviam implementado as
audiências de instrução remotas, que se intensificaram na medida em que
perdemos de vista as consequências conhecidas da presente crise.
No âmbito da segunda instância, as Câmaras
também adotaram rapidamente as ferramentas necessárias para o início do
julgamento remoto, garantindo inclusive a sustentação oral às partes.
A situação excepcional de calamidade pública
exige de todos os órgãos atitudes colaborativas, comprometimento e a boa-
vontade objetiva para viabilizar a continuidade da prestação jurisdicional, e os
recursos tecnológicos disponíveis para tanto não são altamente complexos, já
que as audiências virtuais não apresentam maiores dificuldades do que uma
videochamada por “WhatsApp”, por exemplo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2208141-92.2020.8.26.0000 -Voto no 15.791
6
Não se perca de vista a enorme desigualdade social
no país, contudo, ao menos nas grandes cidades do Estado de São Paulo, deve-
se presumir que as pessoas têm acesso ao aparelho de telefone celular e à
internet, havendo notícia da realização de audiências virtuais bem sucedidas
em pequenas comarcas do interior.
A propósito, o Código de Processo Penal, desde a
sua reforma operada no ano de 2009, já previa a possibilidade de realização de
atos como tomada do depoimento da vítima, o reconhecimento pessoal e
acareações, por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de
transmissão de sons e imagens em tempo real.
No caso de ocorrência de problema técnico no
momento da realização da audiência, que inviabilize o reconhecimento pessoal
pela vítima, o ato pode ser renovado oportunamente.
Por outro lado, a manutenção da prisão preventiva
do paciente é de rigor, eis que os pressupostos que a justificaram ainda estão
presentes.
Há prova da materialidade do crime praticado e
indícios da autoria, e preservada a presunção constitucional de não
culpabilidade, o paciente encontra-se envolvido em fatos graves, pois foi
detido em poder de diversas porções de crack.
Ademais,
trata-se
de
paciente
reincidente,
anteriormente condenado pela prática do crime de roubo.
Vale salientar que condições pessoais favoráveis,
como eventual residência fixa e ocupação lícita, não desautorizam a prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2208141-92.2020.8.26.0000 -Voto no 15.791
7
cautelar, que decorre da infração em concreto, não da condição pretérita do
agente. Os objetivos da custódia não são afastados por tais predicados,
atendendo a segregação ao imperativo de garantia da ordem pública, em cujo
conceito não se visa apenas a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas
acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça.
Além disso, observo que embora o Supremo
Tribunal Federal admita a possibilidade de concessão da liberdade provisória
aos acusados do crime de tráfico de entorpecentes, não obstante sua
equiparação aos delitos hediondos para cuja repressão o Brasil assumiu
inequívocos compromissos internacionais, a mercê ainda é de caráter
excepcional.
Aliás, a garantia da ordem pública deve ter por
norte a gravidade da infração e sua repercussão social.
O enfrentamento da pandemia de Covid-19, por si
só, não autoriza a concessão automática e generalizada dos pedidos de
liberdade provisória, o que afrontaria a preservação da segurança pública, e a
impetração sequer demonstrou que o paciente estivesse em quaisquer dos
grupos de risco indicados pela Organização Mundial de Saúde, tampouco que
apresentasse comorbidades que o tornassem especialmente suscetível à doença
em questão.
Ainda, a Portaria Interministerial no 07 de 18 de
março de 2020 adota providências suficientes à contenção da pandemia no
sistema prisional, a tornar despicienda, ao menos nesse momento, a soltura do
paciente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2208141-92.2020.8.26.0000 -Voto no 15.791
8
ASSIM, PELO MEU VOTO, CONCEDO
PARCIALMENTE A ORDEM DE “HABEAS CORPUS”, PARA
DETERMINAR À AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA A
ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIA RÁPIDA PARA A REALIZAÇÃO DA
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO, NA
MODALIDADE VIRTUAL.
Andrade de Castro
Relator